Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-30.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA - CPF: 538.716.857-04 (APELADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ELCIO RANGEL DA SILVA NETO - CPF: 076.352.076-44 (APELADO), ESTER MESQUITA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 024.419.631-12 (APELADO), MARIANA MESQUITA HENRIQUES DA SILVA LOURENCO - CPF: 007.824.811-67 (APELADO), RAQUEL MESQUITA HENRIQUES DA SILVA FERRUGEM ALVES - CPF: 022.430.261-20 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” -

CANCELAMENTO DE SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – CIÊNCIA NÃO CONFIGURADA PELA SIMPLES DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2o, §§ 4o E 6o DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP -

IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM CORREÇÃO DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DESDE A CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não há interesse quanto à alegação de ausência de hipossuficiência econômica/financeira da parte Autora/Apelada, eis que não foi deferida gratuidade da justiça, no caso.

Também impõe-se destacar a ausência de interesse quanto a dano moral, tendo em vista que a sentença não considerou plausível o pedido da autora quanto a esse tópico.

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em face do contrato de seguro, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova, mitigando-se o “pacta sunt servanda”, destacando-se que o Autor se desincumbiu em trazer prova mínima do seu direito.

À luz do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro, tornando-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado, destacando-se que o refinanciamento da obrigação não induz à novação, de modo que permanece incólume a contratação anterior atinente ao seguro prestamista.

Impõe-se a correção monetária dos valores pagos, desde a época do desembolso, bem como de juros desde a citação, eis que se trata de relação contratual.

Não há falar em redução da verba honorária advocatícia de sucumbência, tendo em vista que foi aplicado o disposto no artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos
autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais n.o 1008583-30.2021.8.11.0004
, proposta por
CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA e OUTRO(S)
,
ACOLHEU
a pretensão deduzida na inicial e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora,
DECLARANDO
válido e vigente o seguro prestamista contratado quando da ocorrência do sinistro (morte) para o fim de
CONDENAR
as demandadas ao pagamento da indenização securitária, no valor da operação 927418817 - “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, realizada em 01/10/2019. A sentença, ainda,
CONDENOU
as demandadas a restituir, solidariamente e de forma simples, os valores indevidamente pagos pela parte autora,
descontando-se, todavia, o valor do prêmio do seguro,
e dispôs que os valores restituídos deverão a ser apurados em sede de cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. E, considerando que houve a sucumbência recíproca, as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Em síntese, BANCO DO BRASIL S/A, preliminarmente, impugna os benefícios da gratuidade de justiça à parte Autora/Apelada.

No mérito, diz que “(...)
Em que pese às alegações da parte autora, cabe destacar que a parte falta com a verdade e bus locupletar-se à custa desta instituição bancária”; que “(...) a parte autora possuía conhecimento dos riscos relativos a perca do seguro do contrato em tela, uma vez que ao realizar o procedimento de renovação fora avisada que a proposta passaria por análise por parte da seguradora, que poderia liberar a proposta com seguro ou não”; que “(...) A parte fora devidamente cientificada, no entanto, necessitava do empréstimo”.

Destaca que “(...) em contato com agência a parte autora informara que negociou em nome de seu marido e que usou o celular dele para confirmar a operação em tela, então não há que se falar em desconhecimento dos riscos assumidos”. E que “(...) Ao efetivar a contratação a parte possui ciência de todas as cláusulas inerentes ao contrato (...)”.

Afirma que “(...) A operação 927418817 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO foi contratada ELCIO CARLOS HENRIQUES DA SILVA em 01.10.2019 no valor de R$ 61.818,66 a serem pagos em 62 parcelas de R$ 1.626,06 com seguro prestamista no valor de R$ 5.519,77”; e que o seguro prestamista foi cancelado pela seguradora, sendo restituída a quantia de R$ 4.401,63.

Alega a inexistência de defeito ou vício na prestação do serviço; a não comprovação efetiva de dano material; e, também que é absurdo o pedido de indenização a título de dano moral.

Invoca o “pacta sunt servanda”, ou seja, a obrigatoriedade de cumprimento do que foi contratado.

Requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos da exordial, condenando a Autora/Apelada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Alternativamente, pede que “(...) seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária. Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação”.

Por sua vez, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, defende a reforma da sentença, alegando inexistência do contrato de seguro vigente ao tempo do sinistro; licitude da negativa de recusa (cancelamento) do seguro e inexistência do dever de indenizar.

Assevera que devolveu o valor do prêmio pago; e que não há falar em aceitação tácita do seguro, de modo que a seguradora agiu dentro do exercício regular do seu direito.

Aduz que não houve afronta ao Código de Defesa do Consumidor- e que é válida cláusula que prevê limitação/exclusão de risco.

Argumenta que a sentença desrespeitou o que estava estipulado contratualmente.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte Apelada.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, diz que a matéria é de baixa complexidade, devendo ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença “(...) seja diante da ausência de contrato vigente na data do sinistro, seja ante ao desrespeito às estipulações contratuais descritas na apólice de seguro, seja diante da inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que no contrato não há cláusulas abusivas, seja para que a correção monetária incida consoante exposto alhures (que a correção monetária incida desde o ajuizamento da ação e que os juros de mora incidam a contar da citação).

Prequestiona os artigos “(...) 157, 188, 373, 398, 422, 476, 478, 480, 757, 758, 763, 760, 781 do Código Civil; arts. 4, 51, 54 do Código de Defesa ao Consumidor e arts. 85 e 86 do Código de Defesa ao Consumidor”.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes recursos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais n.o 1008583-30.2021.8.11.0004
, proposta por
CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA e OUTRO(S)
,
ACOLHEU
a pretensão deduzida na inicial e
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora,
DECLARANDO
válido e vigente o seguro prestamista contratado quando da ocorrência do sinistro (morte) para o fim de
CONDENAR
as demandadas ao pagamento da indenização securitária, no valor da operação 927418817 - “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, realizada em 01/10/2019. E, ainda,
CONDENOU
as demandadas a restituir, solidariamente e de forma simples, os valores indevidamente pagos pela parte autora,
descontando-se, todavia, o valor do prêmio do seguro,
e dispôs que os valores restituídos deverão a ser apurados em sede de cumprimento de sentença, e deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação. E, considerando que houve a sucumbência recíproca, as partes foram
CONDENADAS
ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

- Preliminarmente, o Apelante – Banco do Brasil S/A impugna os benefícios da justiça gratuita em face dos Apelados. Todavia, não verifico que os Apelados sejam beneficiários da gratuidade.

Assim, tenho que não há interesse quanto ao tema.

Verifica-se que os recursos têm praticamente as mesmas teses e pretensões, de modo que considero pertinente o julgamento conjunto.

É indubitável a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que se trata de relação de consumo, sendo tranquilo verificar que de um lado está o consumidor e de outro o fornecedor de serviços.

Portanto, cabível a inversão do ônus da prova, cabendo ressaltar a exigência de comprovação mínima do direito perseguido pela parte Autora/Apelada.

Dentro desse contexto, apesar de se alegar a obrigatoriedade de cumprimento do que foi contratado, saliente-se que, com o advento da norma consumerista, houve mitigação do princípio “pacta servanda”, em relação às cláusulas contratadas.

Desse modo, é viável que o Estado-Juiz intervenha, a fim de que abusividades e irregularidades/ilegalidades sejam praticas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé contratual, bem como a função social do contrato.

Feitas essas considerações, tem-se que, efetivamente, deve ser mantida a sentença, a qual fez constar que não basta a devolução do prêmio para que haja isenção de submissão ao contrato, no que tange à verba securitária, especificamente quanto ao seguro prestamista.

É necessário, assim, reforçar a tese de refinanciamento; e não de novação. E também que não houve ciência acerca das condições do seguro prestamista, de modo que se considera abusiva a recusa de pagamento.

A propósito, o Juízo “a quo” fez constar na sentença que:

“(...)
incumbia às demandadas provarem a regularidade do cancelamento do contrato de seguro firmado com a parte autora. Contudo, desse ônus não se desincumbiram.

A parte demandada tentou convencer este juízo de que, em razão do refinanciamento do contrato sem a previsão do seguro prestamista, a parte autora perdeu o direito ao seguro a princípio contratado nos contratos anteriores. Ou seja, a parte demandada tentou convencer este juízo de que o
“de cujus”
teria praticado a novação.

De fato, a parte autora celebrou operação de crédito com seguro, segundo o Banco, a operação de contrato n. 885699197 pendia de pagamento de 05 parcelas e a operação n. 893596016, a sua vez, continha 62 parcelas a vencer. Em seguida, o “
de cujus”
e renegociou a dívida por meio da operação 927418817 - “
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
” em 01/10/2019, no valor de R$ 61.818,66 a ser paga em 62 parcelas de R$ 1.626,06, com seguro prestamista no valor de R$ 5.519,77, sendo o seguro prestamista cancelado pela seguradora em 14/10/2019.

De início, é preciso consignar que a mera repactuação da dívida no que tange ao valor histórico, taxa de juros e prazo para pagamento não caracteriza a novação.

O art. 360 do Código Civil dispõe, em seu inciso I, que a novação se dá quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Um dos efeitos da novação é a liberação. Isso quer dizer que a dívida original se dá por quitada, assim como qualquer garantia associada à dívida original deixa de existir na dívida nova, se não houver disposição em contrário. No caso, não há provas de que o titular do contrato pretendia novar. A garantia do contrato permaneceu intocável: o crédito era consignado.

Segundo Pontes de Miranda, é possível modificar a prestação devida quanto ao seu conteúdo, lugar, tempo, condições e termo, sem haja necessariamente a novação. Por sua vez, o art. 361 do mesmo dispositivo estipula que: Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Como se vê, o
animus novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato. Em caso de dúvida, não há novação, mas continuidade da dívida anterior. A par disto, ficou incontroverso que o terceiro contrato simplesmente confirmou os dois primeiros, de modo que o seguro prestamista da primeira operação continuou vigente com o refinanciamento da dívida.

(...)

Considerando que no caso sob análise não houve novação, a recusa da parte demandada em dar por quitado o contrato de empréstimo após o falecimento do titular ofendeu os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, transparência e boa-fé do prestador do serviço, bem como proteção do consumidor contra o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva (CDC, art. 6o, III; e art. 51, § 1o, II e III).

Ora, o falecido cônjuge e genitor dos autores contratou financiamento bancário com seguro prestamista. Referido seguro assegurava a quitação do contrato de financiamento em caso de óbito do titular.

Em suma, o novo contrato entabulado entre o "de cujus" e o Banco não tem o condão de excluir a contratação do seguro, haja vista que não se tratou de novação e não houve a quitação integral do contrato anterior.

Ora, se não houvesse a última pactuação, as partes ainda estariam vinculadas aos contratos anteriores, nos quais ainda abrangeria o seguro, por óbvio o cumprimento do terceiro contrato não pode desfavorecer o devedor de modo a excluir o seguro, sob pena de se reconhecer como válido comportamento contraditório do Banco credor, o que não é admitido no direito civil brasileiro - "
venire contra factum proprium
". Assim sendo, é impositiva a observância aos efeitos do seguro contratado junto ao demandado, de modo que é devida a indenização securitária no valor da operação.

Se não bastasse, a parte demandada não demonstrou que ao mutuário foi dada ciência das condições do seguro no terceiro contrato. Nos documentos trazidos pelas partes, dos quais constam as principais informações de cada mútuo celebrado, não constam quaisquer explicações sobre os seguros. A única referência a eles, em tais documentos, é o valor acrescido aos financiamentos por força do prêmio cobrado. Resta concluir, pois, que ao segurado não foi possível, no momento das contratações, saber quais as condições dos seguros que contratou, tais como os eventos que estavam abrangidos pela cobertura e as hipóteses de exclusão”.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA - PROPOSTA DE SEGURO – DESCONTO DE PARCELA DO PRÊMIO EFETIVADA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – ESTORNO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DA CIRCULAR No 251/2004 DA SUSEP – PAGAMENTO DO PRÊMIO – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2o da Circular no 251/2004 da SUSEP.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), deve incidir a partir da citação. (N.U 0001350-52.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”

Na mesma linha está o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO
SEGURO
E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA
RECUSA
DA PROPOSTA DE
SEGURO
AO PROPONENTE.
ACEITAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES
. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.o 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)”.

Por consequência impõe-se manter a sentença, que acolheu parcialmente os pedidos vertidos pelos Autores/Apelados, eis que ela não padece de qualquer irregularidade.

Quanto à alegação de ausência de dano moral, tenho que ela não possui interesse, eis que não houve condenação a tal título.

Quanto ao pedido de redução da verba honorária advocatícia sucumbencial não merece guarida, pois aplicou-se o previsto no artigo 85, § 2o do CPC, não havendo irregularidade quanto a tal rubrica.

E por fim, no que diz respeito ao pedido de fixação de correção monetária incida desde o ajuizamento da ação e que os juros sejam contados a partir da citação, considero a pretensão insubsistente, eis que é válida a correção dos valores dede que foram desembolsados pelo consumidor/autor, e sendo a relação contratual, impõe-se que os juros incidam desde a citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024